Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS COMPROVADA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO. SEM ABUSIVIDADE NOS JUROS ACORDADOS. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Percebe-se que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que as compras realizadas no cartão de crédito foram negócios jurídicos fraudulentos, nos quais terceira pessoa, com os dados pessoais da autora, se passou por ela.
3. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422, do CC. Assim, a quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações avençadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual, nos termos dos artigos 186, 475 e 927 todos do Código Civil.
6. Danos morais não configurados. Mero dissabor.
7. Apelos conhecidos e, no mérito, desprovidos.